Tribunal: TJDFT
Processo: 0759934-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. CIVIL. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS ILICÍTOS RELATIVOS À HERANÇA. PREJUÍZO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada em contrarrazões, pelo uso do termo “apelação”. Muito embora a Lei n. 9.099/95 se limite a usar o termo “recurso” (art. 42 da Lei) e se tenha difundido a expressão “recurso inominado” para designá-lo, denominar de “apelação” o recurso interposto é mera irregularidade e não impõe o juízo negativo de admissibilidade recursal.
3. Ainda, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por deserção, levantada em contrarrazões, porquanto a recorrente postulou na inicial a concessão do benefício e tal pleito não fora apreciado na origem.
4. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava a condenação dos réus à reparação de danos morais, decorrentes da suposta prática de atos ilícitos relativos à herança do pai dos réus, o qual teria sido companheiro, em vida, da autora.
5. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se evidencia a prática de atos ilícitos por parte dos ora recorridos, o que afasta a responsabilização civil nos moldes pretendidos pela recorrente.
6. Os recorridos lograram demonstrar que, na qualidade de herdeiros, tomaram providências em relação aos bens do falecido genitor apenas após sentença da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que autorizou a lavratura tardia do assento de óbito do de cujus (Processo n. 0727478-61.2019.8.07.0015). Vê-se que realizaram o procedimento de inventário e partilha extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus (ID 34503317), com pagamento do imposto devido (ITCMD), e que, somente após regularização da partilha, sacaram os valores constantes nas contas bancárias do falecido (ID 34503318) e alienaram os direitos aquisitivos sobre o imóvel pertencente ao morto, situado no Itapoã/DF.
7. É certo que a união estável é uma situação de fato e que dela decorrem direitos sucessórios, nos termos do art. 1.829 do CC (Tema 809 do STF).
8. Todavia, diversamente do aduzido na inicial, não há provas, nos presentes autos, de que os recorridos sabiam da união estável existente entre a recorrente e o falecido pai, não havendo demonstração de que eles teriam, propositadamente, excluído a recorrente do inventário com o intuito de prejudicá-la.
9. Vale ressaltar que foi movida pela recorrente ação que visa ao reconhecimento de união estável post mortem (0701493-04.2021.8.07.0021), processo que tramita em segredo de justiça e que ainda não teria sentenciado.
10. Ainda que venha a ser declarada judicialmente a condição de companheira da recorrente, tal reconhecimento não afasta a condição de herdeiros dos recorridos, tampouco conduz, por si, à conclusão de que eles teriam praticado, ao efetivarem a partilha, conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparar danos morais.
11. Desse modo, no caso em comento, não restam preenchidos os pressupostos do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação da prática de conduta ilícita pelos recorridos (art. 373, I, do CPC).
12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
13. Ressalta-se, por fim, que a improcedência da presente demanda não obsta que sejam tomadas medidas a fim de assegurar eventuais direitos da recorrente sobre a herança do falecido, tão logo reconhecida a união estável com o de cujus.
14. Preliminares de não conhecimento do recurso interposto, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa, consoante o art. 98, § 3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.